Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716434-48.2023.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO APELADO: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Após análise minuciosa dos autos verifica-se que todas as alegações apresentadas pelo apelante-réu relativas à responsabilidade da Caixa Econômica Federal pelos danos supostamente suportados pelo apelado-autor foram apresentados em contestação como fundamento para a denunciação à lide da CEF (id. 63592591, pág. 709 e ss.), pedido que foi apreciado pelo Juízo da 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (id. 63592598, pág. 1708 e ss.) e indeferido. A r. decisão que indeferiu o processamento de denunciação da lide foi objeto do agravo de instrumento no 0018103-31.2016.4.01.0000, julgado pela 5a Turma do TRF - 1a Região, que manteve a decisão ao fundamento de que a análise de responsabilização da Caixa Econômica Federal na lide implicaria introdução de fundamento novo e estranho ao processo, formando lide paralela e tumultuando o processo, de forma a ofender os princípios da economia e celeridade processual (id. 63593061, pág. 1816 e ss.). Contra esse julgamento foi interposto recurso especial (id. 63593071, pág. 1845 e ss.), ainda pendente de exame da admissibilidade pela Presidência daquele Tribunal. Observa-se, ainda, conforme afirma o próprio apelante-réu em seu recurso, que foi ajuizada demanda autônoma perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro (processo n. 5065923-44.2022.4.02.5101) na qual busca a responsabilização da CEF. Diante do exposto, esclareça o apelante-réu a existência de interesse recursal quanto às questões que alega relativas à responsabilidade da Caixa Econômica Federal pelo dano suportado pelo apelado-autor, diante da possível preclusão (art. 10 e 933, do CPC). P. I.. Brasília - DF, 21 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora